Tribunal: TJPA
Processo: 0817493-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817493-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES FERNANDES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. garantia da ordem pública. fundamentação idônea. ausência de ilegalidade flagrante. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Moises Fernandes Vieira, preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante, nos autos de ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP).

2. A defesa alegou: (i) violação de domicílio sem mandado ou consentimento válido; (ii) ilicitude das provas; (iii) confissão obtida mediante coação psicológica; (iv) ausência de requisitos para prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada violação de domicílio e a ilicitude das provas podem ser analisadas na via do habeas corpus; (ii) a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP; (iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

iii. razões de decidir

4. A análise das alegações de ilicitude das provas, violação de domicílio e coação para confissão demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, em razão da apreensão de droga (39,3g de cocaína), balança de precisão e dinheiro, bem como da condenação anterior do paciente por tráfico, indicando risco de reiteração delitiva.

6. A fundamentação judicial apontou elementos atuais e concretos que justificam a prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade flagrante.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais (Enunciado nº 08 do TJ/PA).

8. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade evidenciada.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, denegada.

“Tese de julgamento: 1. A análise de nulidades que demandam dilação probatória é incabível na via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública e reiteração delitiva é legítima. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 996.790/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 17/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 4/7/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Moises Fernandes Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da ação penal n.º 0800739-42.2025.8.14.0116, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que a droga apreendida pertencia exclusivamente ao corréu Eduardo Campos Maia, sendo equivocada a imputação ao paciente. Por outro lado, assevera que houve
violação de domicílio
, pois a
entrada
dos policiais
no imóvel
teria ocorrido
sem

mandado judicial
e
sem consentimento válido,
ressaltando que a
confissão
do paciente se deu mediante
coação psicológica.

Assevera que os
requisitos do artigo 312 do CPP não se fazem presentes
, especialmente por
ausência de contemporaneidade
e
de fundamentos concretos para garantia da ordem pública.

Enfatiza a possibilidade a
possibilidade de substituição da prisão
por
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme previsão do art. 319 do CPP, em razão de o paciente possuir
residência fixa
,
vínculos familiares
e
laborais
, bem como ser
tecnicamente primário
.

Requer a concessão da liminar com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura e no mérito a concessão da ordem em definitivo.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais (ID 29421973).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que (ID 29587191):

“(...)Contra o paciente é imputada a prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 e art.180, caput, do Código Penal.

Apresentado o auto de prisão em flagrante [145819521- pág. 09], foi designada audiência de custódia para o dia 07 de junho de 2025 [145823196].

Realizada audiência de custódia na data designada, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 07 de junho de 2025 [145825779].

O Ministério Público, no dia 23 de julho de 2025, ofereceu a denúncia [149079659].

Ato contínuo, no dia 21 de agosto de 2025, houve o recebimento da denúncia [154778286].

No dia 27 de agosto de 2025, a defesa técnica apresentou reposta a acusação [155330048].

Neste momento o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução.

É o que tenho a informar, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Nesta
Superior Instância
, o D. Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas se manifesta:
“pelo parcial conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de MOISÉS FERNANDES VIEIRA e, nessa extensão, pela sua denegação.”
(textual) (ID 29978761)

É o relatório.

À inclusão em pauta de julgamento de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente writ.

Como já relatado, sustenta a defesa, em síntese, que a
prisão em flagrante
é
nula
pela
violação de domicílio
do paciente, uma vez que praticada
sem
a expedição de
mandado judicial
e
sem a devida autorização dos moradores
. Afirma também que as
provas colhidas na ocasião são ilícitas
, por derivarem de tal suposta ilegalidade, além de alegar que o paciente foi submetido a
coação psicológica

para confessar
a propriedade da droga apreendida. Por fim, aduz-se a
inexistência dos requisitos legais
para a
decretação e manutenção da prisão preventiva
, sustentando que, no caso concreto, são suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, antes de adentrar no exame da legalidade da prisão preventiva, cumpre registrar que não cabe, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada das alegações de invasão de domicílio, da ilicitude das provas e da suposta coação psicológica exercida para obtenção de confissão.

Isso porque, tais matérias demandam dilação probatória e verificação minuciosa de elementos fáticos que extrapolam os limites do rito célere e da cognição sumária do presente
writ.
Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus
exige
prova pré-constituída
das alegações deduzidas, não se prestando ao exame de matérias que dependam de instrução e contraditório, próprios da ação penal originária.

A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REGIME PRISIONAL. EXAME PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual a defesa busca a concessão da ordem para que sejam afastados os maus antecedentes e a reincidência atribuída ao paciente, seja reconhecida a confissão espontânea, seja fixado regime prisional inicial mais brando e concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Não cabe exame aprofundado de provas ou matérias ordinárias em sede de habeas corpus, sendo instrumento reservado para situações de prova pré-constituída.

3. No caso, não se verifica ilegalidade no fato de o Tribunal de origem não ter analisado a matéria em sede de habeas corpus, uma vez que o tema, além de não impactar diretamente na liberdade do agravante (dosimetria da pena), será oportunamente examinado no recurso pendente de julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que não admite a concessão de liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobrevém condenação em primeiro grau, sem alteração das circunstâncias fáticas.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.006.307/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Na origem o writ originário foi impetrado concomitantemente com recurso de apelação.

2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou prejudicada a impetração do habeas corpus, uma vez que a sentença condenatória foi confirmada no julgamento da apelação, que, inclusive, reduziu a sanção imposta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio, especialmente quando interposto simultaneamente com recurso de apelação.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer de nulidade não apreciada pela Corte de origem no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio, pois o mandamus visa afastar ameaça ao direito de locomoção, exigindo prova pré-constituída e não admitindo dilação probatória.

6. O conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso próprio subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

7. A superveniência do julgamento do recurso de apelação prejudica o habeas corpus anteriormente interposto, pois a medida passa a ter novo título judicial que altera o cenário fático-processual.

8. A alegação de ausência de apreciação adequada da nulidade suscitada não prospera, pois o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou que "a nulidade da r. sentença monocrática por falta de fundamentação foi examinada e afastada por ocasião do julgamento da apelação". Assim, é indubitável que não competia à Corte originária, no âmbito do habeas corpus, reexaminar o entendimento firmado no acórdão de apelação. Eventual inconformismo da defesa quanto ao provimento jurisdicional proferido na apelação deveria ser manifestado por meio dos recursos próprios, não sendo juridicamente legítima a expectativa da defesa de que sua insatisfação pudesse ser sanada por meio do habeas corpus.

9. A questão da nulidade não foi alvo de cognição do ato apontado como coator. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Para se considerar o tema tratado pela instância a quo, é imprescindível uma manifestação cognitiva efetiva sobre a questão suscitada, de modo a confrontar a realidade dos autos com o entendimento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. 2. A impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 3. A superveniência do julgamento do recurso de apelação prejudica o habeas corpus anteriormente interposto, pois constitui novo título judicial que altera o cenário fático-processual."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/1990, arts. 241-A e 241-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.189/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/10/2023; STJ, AgRg no RHC 154.362/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/2/2022. (AgRg no RHC n. 214.502/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

Superadas essas questões, passo à análise da prisão preventiva em si.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria."

Na hipótese retratada, a prisão preventiva foi decretada em 07 de junho de 2025, por ocasião da audiência de custódia, convertendo a prisão em flagrante sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da suposta prática dos crimes descritos nos arts.

33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e art. 180 do Código Penal (receptação).

Segundo os elementos constantes dos autos, o paciente foi preso em flagrante na posse de aproximadamente 39,3 gramas de substância com características de cocaína, balança de precisão, R$ 158,00 em espécie e aparelhos celulares. Os objetos foram encontrados no interior da residência em que ele se encontrava, sendo tal local apontado como ponto de tráfico.

Além disso, o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da decisão originária e das informações prestadas pelo Juízo de origem.

Portanto, a presença do
fumus commissi delicti
decorre da materialidade evidenciada pelos objetos apreendidos e dos indícios de autoria colhidos nos autos, notadamente o local da apreensão e o envolvimento do paciente com o corréu. Já o
periculum libertatis
se revela na gravidade concreta da conduta, associada à práticas anteriores de delito da mesma natureza, denotando elevado risco de reiteração delitiva.

Imperioso se faz transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Quanto aos pressupostos legais, verifica-se a prova da materialidade delitiva através da apreensão de aproximadamente 39,3 gramas de substância com características de cocaína (conforme Auto de Constatação Provisório, ID 145819521, fls. 29-30), além de balança de precisão, dinheiro em espécie (R$ 158,00) e aparelhos celulares. Os indícios de autoria decorrem do fato de que as substâncias foram encontradas em imóvel por ele ocupado, na Rua Espírito Santo, conforme relatado no procedimento policial (ID 145819521, fls. 3-7).

Nos termos do art. 312 deste Código, quantos aos requisitos objetivos, o dispositivo prevê será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O delito imputado de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é apenado com reclusão de 5 a 15 anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

Quanto aos fundamentos, especificamente quanto à garantia da ordem pública, a situação revela contexto que sugere organização voltada ao comércio de entorpecentes, considerando os objetos apreendidos (balança, dinheiro, múltiplas porções de substâncias) e as circunstâncias descritas no procedimento policial. A existência de condenação anterior por delito da mesma natureza indica necessidade de cautela quanto ao risco de reiteração delitiva.

Anote-se, ainda, que o custodiado possui condenação anterior por delito da mesma natureza no ano de 2023 na cidade de Tucumã-PA (autos da ação penal nº 0800628-65.2021.8.14.0062), já que fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a medida cautelar mostra-se pertinente diante do histórico criminal e das circunstâncias que envolvem os fatos apurados. A anterior condenação de Moisés Fernandes Vieira em delito da mesma natureza, evidencia o desprezo às sanções penais anteriormente aplicadas, ndicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão que não deteriam a continuidade das práticas ilícitas (art. 282, §6º do CPP). Os elementos que fundamentam a necessidade da segregação cautelar são atuais e decorrem diretamente da investigação em curso, não se baseando em fatos pretéritos isolados, mas sim na demonstração presente do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A estrutura para o tráfico encontrada nas residências, o envolvimento de terceiros (conforme depoimentos de José Armando Santos Brito e Werik Santos Ribeiro, ID 145819521, fls. 10-13), e a organização evidenciada pela divisão de funções entre os custodiados constituem circunstâncias contemporâneas que justificam a manutenção da custódia cautelar.

A contemporaneidade dos fundamentos (art. 312, §2º do CPP) é ainda reforçada pelo fato de que a investigação revelou atividade criminosa em pleno funcionamento, com comercialização ativa de entorpecentes e envolvimento de usuários da região, conforme relatado nos depoimentos colhidos, demonstrando que os riscos que se pretende evitar com a segregação processual persistem no momento da análise da conversão da prisão em flagrante.”

Percebo, portanto, que o juízo de origem foi diligente ao fundamentar tanto a custódia cautelar (acima transcrita), bem como, posteriormente, quando recebeu a denúncia e reanalisou os termos da decisão (ID 154778286), destacou com clareza que o conjunto de elementos colhidos nos autos indica, além da tipicidade da conduta, um contexto de reiteração criminosa voltado à comercialização de substâncias entorpecentes. Veja-se:

“No caso dos autos, não se vislumbra qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse a revogação da prisão preventiva. O decreto prisional está devidamente fundamentado em informações extraídas dos autos, as quais evidenciam que a liberdade do requerente representaria um risco concreto à ordem pública, sobretudo, em razão da periculosidade demonstrada pelos agentes delitivos, uma vez que os elementos informativos colacionados nos autos apontam a autoria no crime em apuração.

Além disso, ressalta-se que a defesa técnica não apresentou nenhum elemento novo nos autos que pudesse provocar uma alteração substancial na situação processual dos denunciados.

No caso, pelo menos a priori, não vislumbro qualquer mácula diante da investigação policial, concernente o ingresso ao domicilio, o qual foi autorizado pelo réu, o que não se mostra nenhuma ilegalidade.

Corroborando esse entendimento, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.

Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, pelo interrogatório do réu, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atestou a natureza e quantidade da droga apreendida.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com base em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

A denúncia já foi oferecida e recebida, reforçando a presença do fumus comissi delicti.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão se mantém, não havendo fato novo que justifique a revogação da medida. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

(...)

Deste modo, considerando a existência de indícios da autoria do delito, bem como, provas da existência do crime, além de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade concreta demonstrada pelos agentes delitivos, deve ser mantida a prisão preventiva do ora denunciado. Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado MOISÉS FERNANDES VIEIRA, identificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.”

Importante frisar que a anterior condenação do paciente pela prática do mesmo tipo penal (tráfico de drogas), nos autos da Ação Penal n.º 0800628-65.2021.8.14.0062, em que pese não possa ser utilizada para configurar reincidência específica (já que se encontra em grau de recurso), por outro lado, não pode ser desprezada, sendo, no presente caso, legítima a presunção de risco à ordem pública e à efetividade da instrução e do julgamento criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar. Outro não é o entendimento do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

2.
O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, justificando a medida para garantir a ordem pública.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a fundamentação concreta baseada na quantidade de drogas e na necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5.
A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade de drogas e as circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1
. A prisão preventiva pode ser mantida quando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do caso revelam a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.888/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 981.821/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.146/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. (AgRg no HC n. 996.790/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de
17/9/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (duas vezes) e no art. 34 da mesma lei, além dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, no art. 180 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes.

3. Outra questão em discussão é a alegada quebra da cadeia de custódia das provas, que a defesa sustenta como motivo para a absolvição do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acolhida, pois a análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via do habeas corpus, conforme entendimento do Tribunal de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018. (AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Por conseguinte, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

De igual modo, mostra-se inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta da conduta e da comprovada insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, tendo sido apontado que o Agravante supostamente atua no tráfico ilícito de drogas," exercendo a função com as questões de logística, sobretudo na compra e venda de entorpecentes ", no âmbito da organização criminosa denominada Comando Vermelho
.
Ademais, destacou-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Acusado ostenta ação penal em andamento quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
.
2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, porquanto a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3." A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação "(RHC 98.483 /MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Não há falar em ausência de contemporaneidade da custódia, haja vista que a identificação e prisão dos Acusados decorre de extensa investigação de organização criminosa, com a realização de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e compartilhamento de dados.
Além disso, foi ressaltado que há suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, sem olvidar o risco concreto de reiteração criminosa do Agravante apontado no decreto prisional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.201/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
Destaquei.

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento incompatível com a natureza da prisão preventiva ou com os direitos fundamentais do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025